Tribunal: STF
Processo: RE 72702
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-28
Data de publicação: 1972-02-28

Ementa:
I.C.M. COMPRA DE CAFE EM GRAO DO I.B.C., PARA CONSUMO INTERNO.
EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. ILEGALIDADE POR CONTRAVIR O ART. 23, II, DA
CONSTITUIÇÃO. II - SE OS FATOS TIDOS COMO ILEGAIS SÃO CONFIRMADOS NAS
INFORMAÇÕES, AS QUAIS VIERAM INSTRUIDAS COM PROVAS PARA
JUSTIFICA-LAS, NÃO HÁ COMO FALAR EM AFRONTA AO ART. 1 DA LEI N. 1
533/1951. RECURSO NÃO CONHECIDO.